Tribunal: TJMT
Processo: 1038745-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038745-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), SHERMAN SOUSA DA SILVA - CPF: 841.523.971-87 (AGRAVADO), SILVA & ALVES LTDA - CNPJ: 08.243.268/0001-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE NOVA PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de penhora online via SISBAJUD e determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC. A agravante alega que a última tentativa de constrição patrimonial se deu há mais de um ano e que a exigência de comprovação de alteração financeira dos executados para justificar nova pesquisa patrimonial representa ônus excessivo ao credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a renovação da pesquisa patrimonial via SISBAJUD após diligências anteriores infrutíferas, sem a exigência de demonstração concreta de alteração na situação financeira dos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento consolidado do STJ admite a realização de pesquisas patrimoniais, inclusive sucessivas, por meio dos sistemas eletrônicos integrados ao Judiciário, como SISBAJUD, CCS e RENAJUD, sem necessidade de esgotamento prévio de outras diligências, em atenção à efetividade da execução.

O art. 797 do CPC dispõe que a execução deve se realizar no interesse do credor, autorizando a reiteração de medidas constritivas desde que ausente má-fé ou abuso de direito.

A jurisprudência do próprio Tribunal reconhece a legalidade de novas pesquisas patrimoniais por meio do SISBAJUD, inclusive mediante a funcionalidade denominada “teimosinha”, sem que isso implique em constrição indevida ou cerceamento de defesa.

A suspensão do processo prevista no art. 921, III, do CPC pressupõe ausência de meios efetivos de localização de bens penhoráveis, o que não se verifica no caso, considerando a existência de instrumentos tecnológicos acessíveis que ampliam as possibilidades de localização patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A parte exequente tem direito à renovação de pesquisas patrimoniais por meio do SISBAJUD, mesmo após tentativas anteriores frustradas e sem necessidade de comprovação de alteração na situação financeira do devedor.

A suspensão do processo executivo com base no art. 921, III, do CPC somente se justifica após esgotamento dos meios de localização patrimonial, incluindo o uso dos sistemas eletrônicos disponíveis.

A execução deve ser conduzida no interesse do credor, observados os princípios da efetividade, cooperação e duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 797 e 921, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.938.665/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 26.10.2021,
DJe
03.11.2021; STJ,
AgInt
no REsp 1.886.293/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 17.04.2023,
DJe
20.04.2023; TJMT, AI no 1015202-85.2021.8.11.0000, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18.05.2022, DJE 23.05.2022; TJMT, AI no 1014744-34.2022.8.11.0000, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.07.2022, DJE 28.07.2022.

R E L A T Ó R I O

AI
1038745-78.2025.8.11.0000

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

x

SILVA & ALVES LTDA e SHERMAN SOUSA DA SILVA

RELATÓRIO

Em
inentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0008074-32.2012.8.11.0037, que indeferiu o pedido de penhora online via SISBAJUD e determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC.

A agravante sustenta, em síntese, que a última tentativa de constrição de ativos data de mais de um ano, período considerável no qual a situação econômico-financeira dos executados pode ter se alterado substancialmente. Defende que impor à exequente o ônus de apresentar elementos objetivos que demonstrem alteração financeira dos executados acarreta ônus excessivo à parte credora.

Afirma que o próprio sistema SISBAJUD atua com base em dados dinâmicos e não
estáticos, de modo que novas tentativas em intervalos razoáveis são compatíveis com os princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo.

Alega que não foi oportunizado o direito de prévia manifestação e que não houve o
esgotamento prévio de todas as medidas expropriatórias disponíveis ao credor e ao juízo na tentativa de liquidação do crédito, de modo que a suspensão do processo não se mostra cab
ível.

Foi deferido parcialmente o efeito suspensivo ao recurso (Id.
326596867).

Os agravados não apresentaram contraminuta, tendo sido certificado que a intimação restou infrutífera
(Id. 338693351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia consiste em saber se é admissível a
realização
de
novas
pesquisas patrim
oniais
via
SISBAJUD

após
diligências anteriores frustradas.

Pois bem. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a utilização dos sistemas integrados ao Poder Judiciário para a busca de bens passíveis de penhora pertencentes ao devedor, mesmo que ainda não tenham sido esgotadas todas as tentativas extrajudiciais. A Corte estabelece que a parte exequente deve ter acesso a todos os meios adequados para garantir a célere e efetiva satisfação de seu crédito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL -
CCS.
POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DO DEVEDOR. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, "o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do
BacenJud
e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS" REsp 1 .938.665/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021,
DJe
de 3/11/2021.2.
Logo, é assegurado à parte exequente o direito de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, a fim de localizar bens que sejam capazes de satisfazer o crédito executado, sem que seja exigida a prova de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem
penhorados.

Precedentes: REsp 1.796.854/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019,
DJe
de 12/9/2019; REsp 1.464 .714/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/3/2019,
DJe
de 1o/4/2019.3. Verifica-se, portanto, que a conclusão veiculada no acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ sobre o tema, incidindo na hipótese o disposto na Súmula 83/STJ ("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
4.
Agravo
interno
a que se nega provimento
. (STJ -
AgInt
no REsp: 1886293 SP 2020/0187926-1, Relator.: Ministro PAULO
SÉRGIO
DOMINGUES, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2023)

No caso,
cumpre destacar que a execução tramita desde 2012, tendo sido realizadas diversas diligências para localização de bens dos executados, incluindo consultas aos sistemas
SISBAJUD, RENAJUD, SERASAJUD, INFOJUD, CNIB e SNIPER, sendo que apenas a ordem via SISBAJUD teria retornado parcialmente frutífera.

A decisão agravada indeferiu o pedido de nova busca de bens penhoráveis pelo Sistema SISBAJUD sob o fundamento de que a repetição de pesquisas somente se justificaria diante de elementos concretos que apontassem alteração da situação patrimonial dos executados, o que não teria sido demonstrado nos autos. Na mesma decisão, o magistrado
determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC.

Contudo, verifica-se que a última tentativa de constrição de ativos data de mais de um ano, período considerável no qual a situação econômico-financeira dos executados pode ter se alterado substancialmente.

O artigo 797 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que a execução se realiza no interesse do credor. Nesse contexto, não há óbice legal à renovação das diligências pleiteadas, sobretudo quando não há indícios de má-fé ou de abuso processual por parte do exequente.

Destaca-se, ainda, que a jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a possibilidade de reiteração de pedidos de pesquisa patrimonial, inclusive por meio da chamada “teimosinha” do SISBAJUD, sem que isso configure ilegalidade ou cerceamento de defesa, especialmente quando não implicar em constrição indevida de bens.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS PENHORÁVEIS – NÃO LOCALIZAÇÃO – NOVOS PEDIDOS DE CONSULTAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Admite-se pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional. Para a utilização dos sistemas
Renajud
,
Bacenjud
e
Infojud
é desnecessária o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor. Precedentes.”
(N.U 1015202-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022,
Publicado
no DJE 23/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –PESQUISAPELOS INFOJUD, RENAJUD ESISBAJUD-DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DEVER DE COOPERAÇÃO DAS PARTES – RECURSO PROVIDO.O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.
(
AgInt
no REsp 1.619.080/RJ).” (N.U 1014744-34.2022.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO
, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/07/2022,
Publicado
em 28/07/2022)

Portanto, diante da patente necessidade de se obter a localização de bens para a satisfação do crédito exequendo, bem como considerando que a medida requerida

não representa violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade do devedor, tem-se como medida impositiva o deferimento da consulta requerida, em prestígio aos princípios da cooperação, duração razoável do processo e efetividade da tutela executi
va.

Ante o

exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar a decisão agravada
, determinando o prosseguimento do processo executivo com a realização de nova tentativa de penhora online via SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026